Tribunal: TJBA
Processo: 0539472-69.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0539472-69.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: REINALDO DE SOUZA COSTA e outros

Advogado(s): POLIANE FRANCA GOMES, IDALICIO BRAGA ALMEIDA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELAÇ
ÕES CRIMINAIS. DEFESA. DOIS APELANTES.
ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO.

MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADA PELOS DEPOIMENTOS FIRMES E CONVINCENTES. VALIDADE D
AS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHA. NÃO ACOLHIMENTO.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA
ROUBO
SIMPLES.
INALBERGAMENTO. PROVA ROBUSTA DO CONCURSO DE AGENTES. TESE DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO ACOLHIDA. CONDUTA ENQUADRADA NA NORMA INCRIMINADORA. COAUTORIA. TESE DE ROUBO TENTADO. AFASTAMENTO.
INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA.
CONSUMAÇÃO DELITIVA. PRESCINDIBILIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 582 DO STJ. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, SEM REDIMENSIONAMENTO DA PENA CORPORAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. REGIME. SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DA EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. PRECEITO SECUNDÁRIO.
CÁLCULO. IMPERFEIÇÃO. AJUSTE. UM
APELO IMPROVIDO
E OUTRO PROVIDO PARCIALMENTE
.

1. Do arcabouço probante, não há espaço para reconhecer a fragilidade na prova da materialidade e da autoria do fato em relação aos acusados, inclusive, em relação a Fábio Luis de Almeida Correis dos Santos, quem sustentou a insuficiência de provas no presente Apelo.

2. Nota-se que o conjunto probatório, mostra-se assaz delineada ocorrência e a autoria do crime de roubo, mormente diante do que registra as declarações da vítima e o depoimento da testemunha de acusação (segurança do shopping), ambos colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

3. Sobre o pleito de afastamento da majorante atinente ao concurso de pessoas ao argumento de que o outro suposto executor não foi identificado, muito menos comprovado o envolvimento do corréu Fábio nos fatos apurados, não há razão à Defesa. Isso porque, a sentença combatida, lastreando-se, principalmente, no depoimento da vítima, reconheceu a pluralidade autoral na prática do crime em apuração, restando evidente a comunhão de desígnios entre o Réu Fábio e o corréu Reinaldo, o qual, inclusive, confessou a autoria delitiva, embora tenha excluído a responsabilidade daquele (Fábio).

4. Outra prova que corrobora com as declarações do ofendido, foi o depoimento da testemunha de acusação Flávio Daltro dos Santos, segurança do shopping, o qual afirmou que logo após a subtração e ao serem identificados, presenciou os acusados juntos tentando fugir, a ponto de um deles tentar descartar a
res furtiva
(aparelho celular)
.

5. Com efeito, das declarações da vítima e depoimento da testemunha de acusação, ambos suficientemente destacados, torna exime de dúvida a prática do crime de roubo, em concurso de pessoas, com conjunção de vontades e divisão de tarefas, afastando por completo a postulação de afastamento da referida majorante, notadamente pelo fato de ambos terem sido identificados ainda na cena delitiva.

6. Lado outro, quanto a tese de menor importância, tem-se que as declarações da vítima são enfáticas, coerente e seguras em relação a conduta do Apelante Fábio durante a ação delituosa, o qual, além de estar presente no local do fato (banheiro), enquanto seu comparsa (Reinaldo) subtraia o aparelho celular da vítima, aquele também teria se aproximado, proferindo-lhes grave ameaça, com o propósito de causar temor a esta e garantir o resultado do crime.

7. De fato, restando evidenciada que a conduta do Apelante Fábio enquadra-se entre aquelas previstas na norma incriminadora, fica impossibilitada o reconhecimento em seu favor da causa de diminuição prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal

8. Com efeito, são bastante elucidativos as declarações prestadas pelo ofendido Ricardo Silva de Araújo, o qual relata que a subtração do celular ocorreu dentro de um box, no banheiro do shopping, e que os acusados só foram encontrados, descartando a
res furtiva
, 10 (dez) minutos depois da inversão da posse, em local diverso da origem (na saída do shopping).

9. Como cediço, predomina nos Pretórios Superiores a teoria da
amotio
ou
apprehensio
, segundo a qual a consumação desta figura criminosa ocorre no momento em que o agente se torna possuidor da
res furtiva
, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto saia da esfera de vigilância da vítima, como na espécie.

10.
Na primeira fase, o Juízo
p
rimevo fixou a pena
de ambos acusados no
basilar no mínimo legal.
N
a
segunda fase
, embora o julgador, na sua fundamentação, tenha registrado a confissão do apelante Reinaldo, na fase dosimétrica, deixou de reconhecê-la, o que faço nesta esfera recursal, tendo em vista a ocorrência inconteste da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, entretanto, deixo de aplicá-la em virtude da Súmula 231 do STJ.

11.

In casu
,
em que pese a objetiva impugnação lançada no apelo sobre o tema, não subsiste razão para o afastamento do entendimento sumular, tendo em vista que consolidado a partir das objetivas diretrizes do sistema trifásico de fixação da pena, pelo qual, salvo na presença de causas específicas de aumento ou de diminuição (terceira fase), a reprimenda não pode extrapolar os limites mínimo e máximo fixados pelo legislador.

12. Demais disso, em relação ao pleito de exclusão da pena de multa, vale salientar que esta é uma sanção prevista no tipo penal do art. 157 do CP (roubo), cumulativa a reprimenda corporal, prevista no preceito secundário do tipo, não podendo ser afastada, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

13. Por outro lado, em ralação ao pedido de redução da pena de multa, urge registrar ter a sentença, neste ponto, laborado em equívoco, tendo em vista que exasperou, para cada réu, o pagamento de 90 (noventa) dias-multas no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à data do fato.

14. Considerada a exata relação de proporcionalidade que há de se estabelecer entre a pena de multa e a pena privativa de liberdade, em cada uma das fases do cálculo dosimétrico, tem-se que, estando a reprimenda pessoal estabelecida no mínimo legal na pena base e com o aumento de 1/3 na fase derradeira (causa de aumento do concurso de agentes), nesta, a pena de multa haveria de se encontrar em 13 (treze) dias-multa.

15.
E
x positis,
na exata delimitação das conclusões acima, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO APELO DE FABIO LUIS DE ALMEIDA CORREIA DOS SANTOS
,
ajustando-se, porém, de ofício, a pena de multa, redimensionando-a para 13 (treze) dias-multa, mantida sua fixação unitária. Ademais, voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DE REINALDO DE SOUZA COSTA, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, porém, mantendo a reprimenda corporal imposta na sentença, em obediência a Súmula 231 do STJ, assim como para redimensionar a pena de multa à 13 (treze) dias-multa, mantida sua fixação unitária e os demais termos da sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0539472-69.2019.8.05.0001
da
1
6
ª Vara Criminal da Comarca de Salvador – Bahia
, em que são partes
REINALDO DE SOUZA COSTA e FABIO LUIS DE ALMEIDA CORREIA DOS SANTOS
, como apelantes, e o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, como apelado.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO
S
RECURSO
S
DE APELAÇÃO
. Na análise meritória, acordam os nobres Desembargadores, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DE REINALDO DE SOUZA COSTA
E
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DE
FABIO LUIS DE ALMEIDA CORREIA DOS SANTOS,
nos termos do voto do Relator.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR